Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711073-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO, GEORGE MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelos exequentes, Maria de Fátima Souza Araújo e George Mariano da Silva, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de valores alocados em fundo de previdência privada complementar pelos executados. Em apertada síntese, os agravantes alegam que um dos agravados aufere renda bruta mensal de mais de R$ 14.000,00, sem indicação de necessidade de utilização do saldo da previdência privada para a sua subsistência e de sua família, tampouco para complementação de renda, o que viabiliza a respectiva penhora tal como entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a penhora de numerários que o executado mantém em fundo de previdência privada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, nos termos supracitados. Preparo recolhido (ID. 57136076). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, assegura a impenhorabilidade de verbas relacionadas a proventos de aposentadoria: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...); A previdência privada é uma alternativa à previdência pública, utilizada para compor a renda do trabalhador quando de sua aposentadoria. No que tange à possibilidade de constrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que, de regra, se trata de verba impenhorável, a menos que sua natureza previdenciária seja desvirtuada pelo participante. Precedente (STJ. 2a Seção. EREsp 1121719-SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/2/2014). Há julgado deste Tribunal de Justiça, perfilhando do mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Eventual saldo constante em fundo de previdência privada reveste-se de caráter alimentício, sendo, portanto, impenhorável. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363934, 07069882920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, ao menos neste momento processual, não há indicação de desvirtuamento da natureza da respectiva verba, mormente porque ausente a demonstração de utilização dos valores como mero investimento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito dos agravantes. Da mesma forma, não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque ausente qualquer indicação de dilapidação do patrimônio alocado junto ao fundo de previdência privada por parte dos agravados. Conclui-se, pois, que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator